Tribunal: TCU
Processo: 034.883/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Fundação Cultural Palmares (FCP) em desfavor de Adeildo Paraíso da Silva, como então presidente da Organização Religiosa Africana Santa Bárbara - Nação Xambá e da Organização Religiosa Africana Santa Bárbara - Nação Xambá, diante da total impugnação dos dispêndios federais inerentes ao Convênio n.° 30/2006 (Siafi 571832), que teve por objeto a preservação do património cultural afro-brasileiro de Olinda/PE por meio do desenvolvimento de oficinas de capacitação destinada à preservação e divulgação da cultura afro-brasileira, sob o valor de R$ 91.400,00, sendo R$ 82.260,00 à conta do concedente e R$ 9.140,00 referentes à contrapartida, e vigência no período de 19/10/2006 a 30/1/2007.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Cultural Palmares (FCP) em desfavor da Organização Religiosa Africana Santa Bárbara - Nação Xambá e de Adeildo Paraíso da Silva, como então presidente dessa entidade, diante da total impugnação dos dispêndios no bojo do Convênio n° 30/2006 (Siafi 571832) destinado à preservação do património cultural afro-brasileiro em Olinda - PE por meio do desenvolvimento de oficinas de capacitação para a preservação e divulgação da cultura afro-brasileira sob o valor de R$ 91.400,00 a partir do aporte de R$ 82.260,00 em recursos federais e de R$ 9.140,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 19/10/2006 a 30/1/2007; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis (Adeildo Paraíso da Silva e a Organização Religiosa Africana Santa Bárbara - Nação Xambá), nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Adeildo Paraíso da Silva e da Organização Religiosa Africana Santa Bárbara - Nação Xambá, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "b" e "c", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para condená-los solidariamente ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor da Fundação Cultural Palmares, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Valor Original (em R$): Data da Ocorrência: 47.270,00 3/11/2006 34.990,00 7/12/2006 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.